Tribunal: TJES
Processo: 0003890-66.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003890-66.2021.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOCIMAR FERNANDES SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante ter apontado a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CÍVEL
N
º
0003890-66.2021.8.08.0048

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
: JOCIMAR FERNANDES SILVA

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de embargos de declaração oposto
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão proferido por esta e. Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu em parte e deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral para declarar o desvio de função do demandante/apelante no cargo de Assistente Administrativo nos períodos de 1º.03.2017 a 31.08.2017, 1º.03.2018 a 31.08.2018, 1º.09.2018 a 28.02.2019, 1º.09.2019 a 29.02.2020 e 1º.03.2020 a 1º.08.2020, devendo o ESTADO DO ESPIRITO SANTO realizar o pagamento das diferenças salariais e reflexos decorrentes, com correção monetária pelo IPCA-E a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga e juros de mora a contar da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei 11960/09. Por fim, redistribuiu os ônus sucumbenciais para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§2º e 3º, do CPC/15.

Irresignado, sustentou
que “
seja observada a norma inserta no art. 3º da EC 113/2021, determinando a incidência da atualização monetária à condenação da seguinte forma: - até 08/12/2021: incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga; e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (observando o Tema 810 do STF); e - a partir de 09/12/2021: incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em atenção ao art. 3º da EC 113/2021, acórdão na ADC 58 e Tema 99 do STJ)
”

De antemão, registro
que
a norma inserta no art
igo
3º da EC 113/2021
terá incidência a partir da data da entrada em vigor da EC (D.O.U. 09.12.2021),
tal como, aliás, aduzido pelo embargante
. Nestes termos, em virtude de a condenação referir-se a período anterior,
acertadamente constou a incidência de

correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga; e juros pela caderneta de poupança a partir da citação,
nos termos do
Tema 810 do STF.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

R
ELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.